Tribunal: TJMT
Processo: 1005797-54.2025.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005797-54.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[LUIS CARMO DA CRUZ JUNIOR - CPF: 046.234.161-51 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALTAMIRO LOPES DA SILVA - CPF: 845.305.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN ALMEIDA LAZZARI - CPF: 700.580.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Preliminar. Nulidade da
s provas.

Ilegalidade da
busca pessoal
, veicular e domiciliar
.
Improcedência.
Presença de fundada suspeita. Denúncia anônima. Mérito.
Redimensionamento da pena-base. Impossibilidade. Expressiva quantidade de drogas. Pena inicial fixada acima do mínimo legal.
Aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006. Inviabilidade. Requisitos não preenchidos. Dedicação à atividade criminos
a, envolvimento com grupo criminosa e expressiva quantidade de entorpecentes. Fixação de regime semiaberto ou aberto. Improcedência. Circunstância judicial preponderante valorada negativamente. Regime mais gravoso é adequado. Concessão da justiça gratuita. Impossibilidade. Competência do juízo da execução penal. Preliminar Rejeitada. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 666 dias-multa.

2.
A defesa suscita
, em sede de preliminar,
(i)
a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar e pessoal; no mérito,
(
ii
)

a
redução da pena-base ao mínimo legal;
(
iii
)
reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n° 11.343/2006);
(
iv
)
alteração do regime inicial
de cumprimento de pena
para o semiaberto ou aberto; e
(v)
isenção das custas processuais.

II.
Questões em discussão

3. Há
cinco
questões em discussão:
(i) saber se as buscas pessoal, veicular e domiciliar foram amparadas em fundada suspeita e se o ingresso na residência foi lícito; (
ii
) verificar se a quantidade de droga justifica a exasperação da pena-base; (
iii
) definir se a quantidade de entorpecente e a logística do crime impedem a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (
iv
) analisar o regime inicial de cumprimento de pena; e (v) aferir a possibilidade de isenção das custas processuais nesta fase
.

III.
Razões de decidir

4.
As
buscas pessoal
e veicular foram legítimas, pois baseadas em denúncia específica recebida pela inteligência policial, corroborada pela localização do veículo com as características indicadas e apreensão de parte da droga, configurando fundada suspeita
.

5.
O ingresso domiciliar foi lícito, amparado no consentimento do morador e na situação de flagrância permanente (crime de natureza permanente), conforme o Tema 280 do STF, inexistindo nulidade nas provas obtidas
.

6.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada pela expressiva quantidade de droga apreendida (220,4 kg de maconha), em estrita observância ao art
igo
42 da Lei n
°
11.343/2006
.

7
.
A aplicação do tráfico privilegiado é inviável, pois a vultosa quantidade de entorpecente, aliada à logística de transporte e armazenamento, evidencia a dedicação à atividade criminosa e o vínculo com organização criminosa, afastando os requisitos do art
igo
33, § 4º, da Lei
n
°
11.343/2006
.

8
.
O regime inicial fechado deve ser mantido, com fundamento no art
igo
33, § 3º, do Código Penal e no art
igo
42 da Lei n
°
11.343/2006, diante da gravidade concreta do delito evidenciada pela quantidade de droga
.

9
.
A condenação em custas decorre de lei (art
igo
804 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
), competindo ao Juízo da Execução Penal a análise da hipossuficiência para eventual suspensão da exigibilidade
.

IV.
Dispositivo e teses

10
.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido
.

Teses de julgamento:
“1.
A busca
pessoal,
veicular e domiciliar é válida quando fundada em denúncia específica corroborada por diligências preliminares e situação de flagrância, não havendo nulidade quando há consentimento do morador ou crime permanente
”
.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art.
5º, inciso XI
; C
P,
arts
.
33,
§
3° e 59; CPP,
arts
. 244, 303 e 804; CPC, art. 98,
§§2º e 3º
;
Lei nº 11.343/2006
,
arts
.
33,
caput
,
§ 4º
e 42;
Lei n° 10.826/2003
,
arts
.
12 e 16,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.491.517/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno;
j. em
: 14 de outubro de 2024;
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n° 1.023.581/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma;
j. em
:
25 de novembro de 2025; STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n° 2.008.534/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma;
j. em
:
19 de novembro de 2025;
STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n° 2.107.979/MG, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma;
j. em
:
12 de novembro de 2025;
STJ, Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n° 2.945.147/MS, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma;
j. em
:
16 de dezembro de 2025; TJMT, Apelação Criminal n° 1013297-28.2024.8.11.0004, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal;
j. em
:
26 de novembro de 2025;
TJMT, Apelação n. 1019672-87.2020.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal;
j. em
:
6 de fevereiro de 2022;
TJMT, Apelação Criminal n° 1000515-04.2025.8.11.0020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal;
j. em
:
16 de dezembro de 2025;
TJMT, Apelação Criminal n°
1000700-14.2021.8.11.0107,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal
;
j. em
:
1
de agosto de
2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Luis
Carmo da Cruz Junior
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 666 dias-multa, pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, o
apelante
suscita, em sede de preliminar,
(i)
a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar e pessoal; no mérito,
(
ii
)

a
redução da pena-base ao mínimo legal;
(
iii
)
reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n° 11.343/2006);
(
iv
)
alteração do regime inicial
de cumprimento de pena
para o semiaberto ou aberto; e
(v)
isenção das custas processuais (Id. 320157457).

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, requerendo o
desprovimento
do recurso (Id. 320157459).

O douto
Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, em parecer assim ementado:

“Sumário: Apelação Criminal – Apelante condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, além de 666 dias-multa, em regime inicial fechado – Inconformismo defensivo – Preliminar – Nulidade – Alegação de nulidade da busca pessoal, veicular e domiciliar por ausência de mandado judicial e violação ao direito constitucional à inviolabilidade do lar – Impossibilidade – Fundadas razões, informações da inteligência policial e flagrante prévio legitimaram a diligência – Mérito – Dosimetria – Pedido de redução da pena-base ao mínimo legal – Impossibilidade – Quantidade expressiva de droga (220,4 kg de maconha), natureza deletéria e circunstâncias agravantes justificam exasperação da pena – Tráfico Privilegiado – Pedido de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas – Impossibilidade – Elementos concretos indicam dedicação habitual à atividade criminosa – Regime Prisional – Pedido de alteração para o semiaberto – Impossibilidade – Regime fechado mantido em razão da quantidade de droga apreendida e circunstâncias judiciais desfavoráveis – Pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo” (Id. 327631387).

Os autos estão sujeitos à revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso de apelação.

Infere-se da denúncia que, no dia 9 de março de 2025, por volta das 9h, em via pública, nesta urbe, o apelante
Luis
Carmo da Cruz Júnior
foi preso em flagrante por transportar, guardar e ter consigo drogas, bem como possuir arma de fogo de uso permitido e munições de uso restrito, imputando-lhe a prática dos delitos tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006 c/c o
s
artigo
s
12 e 16,
caput
, da Lei n° 10.826/2003.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta que as equipes de FT 90 e FT 01 deslocaram para a região do bairro Tijucal, após receberem informações da Agência Local de Inteligência da Força Tática CR2, a qual informava sobre um veículo HB20, de cor branca, placas QXX-8F55, que seria utilizado para transportar entorpecentes.

Então, na rua 315 do bairro Tijucal, os policiais realizaram a interceptação do automóvel, conduzido pelo ora denunciado LUIS. Em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, entretanto, nas buscas no interior do veículo foi localizada uma caixa, contendo 22 (vinte e dois) tabletes de substância análoga a maconha. Em entrevista, o denunciado LUIS indicou o endereço de sua casa, franqueou a entrada e confessou que lá guardava mais entorpecente.

Ato contínuo, as equipes deslocaram até a residência do denunciado e, ao entrarem pela porta da frente, a qual se encontrava aberta, se depararam com o restante do entorpecente, sendo 281 (duzentos e oitenta e um) tabletes de substância análoga a maconha. Ainda foi encontrada 01 (uma) pistola Taurus, calibre .380, nº de série KLM66422, 47 (quarenta e sete) unidades de munições calibre .9mm intactas, 01 (um) coldre de cor preta, 03 (três) unidades de carregadores e 01 (um) celular Motorola preto com visor danificado, bem como apreendido o veículo Hyundai HB20, de cor branca, placa QXX-8F55.

Ao ser questionado sobre os entorpecentes, o denunciado LUIS se recusou a passar informações, temendo pela segurança de sua família.

O laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2025.012593-A01, concluiu que 303 (trezentos e três) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo ‘tablete’, com massa de 220,400 kg (duzentos e vinte quilogramas e quatrocentos gramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis Sativa L. (MACONHA), substância

entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e
E
da Portaria n.º 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Interrogado na delegacia, o denunciado reservou-se ao direito de se manifestar somente em juízo.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a informação da equipe de Inteligência, o encontro de elevada quantidade de maconha, a apreensão de arma de fogo e munições, somada a confissão do denunciado de que guardava mais entorpecentes em sua casa, são evidências que demonstram a finalidade mercantil para as drogas apreendidas na posse do denunciado, e apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria em face do denunciado na prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo e munições de uso

permitido e restrito, o que enseja a instauração de procedimento criminal contra ele” (Id. 320157360).

A denúncia foi recebida em 16 de junho de 2025 (Id. 320157384).

Concluída a instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a denúncia
e
condenando o apelante
Luis
Carmo da Cruz Júnior
apenas pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 666 dias-multa (Id. 320157443).

Irresignada
,
a defesa suscita, em sede de preliminar,
(i)
a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar e pessoal, alegando violação à inviolabilidade do lar e ausência de fundadas razões para a abordagem.

Sem razão.

Depreende-se do Boletim de Ocorrência nº

2025.72090 que, no dia 9 de março de 2025, após receber informações da Força Tática, as equipes de FT 90 e FT 1 deslocaram até o bairro Tijucal
, nesta urbe,
para realizar a abordagem d
o
veículo HB20 de cor branca, placa QXX-8F55, uma vez que estaria transportando entorpecentes.

Procedida a abordagem do automóvel, conduzido pelo apelante
,
e realizada
s
a
s
busca
s (pessoal e veicular),
foi localizado
, no interior do carro,
uma caixa contendo tabletes de substância análoga a maconha. Indagado, o réu informou que havia mais entorpecentes em sua residência, indicando a localização.

A guarnição deslocou-se ao imóvel, com o acusado e, franqueada a entrada aos agentes, fo
i
encontrada mais
tabletes da mesma droga
, bem como uma arma de fogo
e munições,
dentro de um dos quartos da residência (Id. 320157362 – págs. 39/41).

À vista disso, constato que o Termo de Exibição e Apreensão nº 2025.16.107224 descreve os entorpecentes e demais objetos encontrados e apreendidos pelos policiais militares (Id. 320157362 – página 10)
. Conforme Laudo Pericial n° 311.3.10.9067.2025.012593-A01 foram recebidas
220,400 kg de substância ilícita do tipo maconha
(Id. 320157362 - págs. 58/59).

Soma-se aos elementos documentais, trazendo maior robustez ao conjunto probatório, os depoimentos dos policiais militares responsáveis por atender
à
ocorrência,
Altamiro Lopes da Silva
e
Alan Almeida Lazzari
,
os quais,
de forma harmônica e convergente, confirmaram a dinâmica dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência e descritos no Termo de Apreensão, ainda
na fase inquisitorial
(Id. 320157362 – páginas 12/15).

Em
juízo
, o Subtenente da Polícia Militar
Altamiro Lopes da Silva
reiterou essa narrativa, descrevendo com segurança a abordagem do apelante, a apreensão dos entorpecentes, tanto no veículo quanto na residência, bem como a autorização daquele para entrada no imóvel, mantendo a coerência
,
sem apresentar contradições.

Para melhor elucidação, transcrevo o trecho relevante da declaração à autoridade judiciária:

“
Promotor
: [...] O senhor se recorda desse fato recente? Pode esclarecer ao juízo o que o pessoal da inteligência passou para vocês e o que foi efetivamente encontrado lá, por favor?

Altamiro
: Nós estávamos de serviço quando a
equipe da inteligência acionou a nossa presença
e nos informou que eles tinham recebido
informações de que um indivíduo, em um determinado veículo, estaria fazendo a entrega de entorpecente na área de Cuiabá
. Aí nós deslocamos para a região ali onde eles falaram que ele poderia possivelmente estar passando. E aí
a primeira equipe
, que está o soldado Lázaro,
conseguiu fazer abordagem nele nesse veículo
. Aí quando eu cheguei já estava com ele detido e uma quantidade de 20 alguma coisa,
uma caixa com 20 ou 22 tabletes de entorpecente no carro
.
Aí em conversa
com ele direto, questionado para onde ele ia levar e de onde tinha
pego
esse entorpecente, ele disse que ia entregar para uma determinada pessoa, que não me lembro o nome agora, mas que
o entorpecente estaria na casa dele; ele nos mostraria onde estava
, porque a esposa dele estava em gravidez de risco e não poderia ficar sozinha. E se a gente
levasse ele
dali para a delegacia, poderia acontecer alguma coisa com ela se ficasse muito nervosa.
Aí ele nos indicou a casa onde fica
, tipo em uma área de chácaras, um parquezinho lá, uma residência e os demais
entorpecentes, 280 alguma coisa, estavam dentro de um dos quartos da residência
. E ainda perguntei para ele: a porta está aberta? Ele: está aberta. Quando saí para fazer a entrega desse tablete que estava em uma caixa de papelão, eu só encostei.
Nós entramos pela porta da frente
, chamamos pela esposa dele, ela veio bastante nervosa e aí a ocorrência transcorre
u
norm
al
ali [...]” (Id. 320157426/320157427).

Por sua vez, o servidor público estadual
Helton Campos
, integrante da Agência Local de Inteligência da Força Tática
,
relatou, em
juízo
, que a ocorrência teve início a partir de denúncia anônima recebida pela base policial, na qual o informante apontou o apelante como integrante de facção criminosa
e que estaria
armazenando entorpecentes em sua residência,
havendo
entrega agendada para o domingo.

Na oportunidade,
re
passou os dados do veículo que efetuaria a entrega e as características físicas do acusado.

Passo a transcrever as partes essenciais de seu depoimento em
juízo
:

“
Promotor
: [...] a intervenção teria partido de um pedido da equipe de inteligência da qual o senhor fazia parte e o que gostaríamos de ouvi-lo é que informações levaram vocês da inteligência a solicitar o apoio das equipes operacionais e se vocês chegaram a ver o momento em que esta droga foi encontrada?

Helton:
Positivo; chegou através de denúncia de pessoal que foi na base, nem quis se identificar, e falou sobre um suspeito que estava armazenando
entorpecente
com ação criminosa, descreveu a característica.

Promotor:
Eles chegaram a mencionar o nome desse suspeito?

Helton:
Isso; chegou a mencionar, falou o nome, as características, falou que guardava na casa dele esse
entorpecente
e que no domingo ele ia fazer uma entrega.

Promotor:
Chegaram a dizer se ele estaria usando algum veículo específico para fazer isso?

Helton:
Falou o veículo, a cor e a placa.

Promotor:
No domingo vocês foram fazer vigilância lá no local e visualizaram ele colocando uma caixa no veículo?

Helton:
Isso, sim, senhor.

Promotor:
E essas características do veículo, placa, cor, batiam com o veículo?

Helton:
Isso bateu todas as características, fisionomia, a placa do veículo, a cor do veículo.

Promotor:
O senhor disse que chegaram a indicar o nome do Luís também?

Helton:
Isso.

Promotor:
Bom, aí os senhores viram ele ali colocando material; quando ele foi sair, vocês acompanharam?

Helton:
É uma caixa.

Promotor:
Os senhores abordaram antes que ele saísse ou interceptaram o veículo?

Helton:
Aí acionamos a viatura.

Promotor:
Quando as viaturas chegaram, ele já tinha saído?

Helton:
Não, foi na rua, ele saiu com veículo, foi na rua que abordaram ele.

Promotor:
Essa
f
undada suspeita de veículo, placa, ele entrou com a caixa, nós acionamos a viatura; os seus colegas encontraram drogas no veículo e depois na casa; os senhores viram no momento que encontraram drogas?

Helton:
Vimos que tinha essa caixa que estava com droga; aí ele falou que lá na casa dele tinha mais, aí a equipe foi lá e encontrou o restante do
entorpecente
.

Promotor:
Senhor lembra que tipo de droga e a quantidade encontrada no veículo e na casa?

Helton:
No veículo foi encontrada uma caixa com entre 10
a
20 ou 25, acho que era maconha.

Promotor:
Na casa era mais?

Helton:
Sim, na casa era mais; acho que deu o total quase 300 kg.

Promotor:
O senhor chegou a ver a droga pessoalmente?

Helton:
Vi, vi toda a droga.

Promotor:
Houve um diálogo com a pessoa; o senhor ouviu esse diálogo, o que que ele disse a respeito?

Helton:
Ele falou que na casa dele tinha mais
entorpecente
; aí levou a equipe lá e ele no momento foi tranquilo, conversou com a equipe operacional.

Promotor:
A parte que estava no carro estava escondida ou estava na caixa?

Helton:
Estava no banco mesmo, uma caixa estava no banco” (Id. 320157424/320157425).

Registre-se, por oportuno, que o próprio
apel
ante
, em
juízo
,
confirmou a apreensão
dos entorpecentes, circunstância que reforça a regularidade das diligências realizadas (Id. 320157427/320157429).

Desse modo, a análise integrada dos elementos informativos produzidos nos autos revela, de forma inequívoca, que a atuação policial esteve alicerçada em critérios objetivos e racionalmente controláveis, afastando-se por completo qualquer atuação fundada em meras conjecturas, percepções subjetivas ou expedientes arbitrários. Ao revés, a intervenção estatal foi precedida de fundada suspeita juridicamente qualificada, construída a partir de dados concretos previamente colhidos e ulteriormente corroborados no desenvolvimento da diligência
.

Com efeito, a intervenção
estatal teve
como ponto de partida
denúncia anônima
dotada de elevado grau de
especificidade,
recebida pela equipe de inteligência, a qual indicou
não apenas

o nome do suspeito,
mas também
suas características físicas, o veículo que seria utilizado — com identificação de cor e placa — e
o contexto
temporal da

entrega de entorpecentes
, informações estas que foram submetidas a prévia verificação pelos agentes de segurança
.

Na sequência lógica dos acontecimentos, os dados fornecidos mostraram-se plenamente congruentes com a realidade fática posteriormente constatada, uma vez que, após monitoramento no local indicado, o apelante foi abordado na condução do exato veículo descrito, oportunidade em que se procedeu à localização de substância entorpecente em seu interior, circunstância que confirmou, de maneira objetiva, a veracidade da notícia inicialmente recebida
.

Esse conjunto de elementos
,
examinado em cotejo

com
os
depoimentos
firmes
,
coerentes
e harmônicos

prestados pel
os policiais militares
responsáveis pela ocorrência, bem como com a documentação formal
da apreensão,
conferiu lastro concreto à suspeita inicial,
legitim
ando
a
abordagem e os atos subsequentes dela decorrentes.

Ademais, por se tratar de delito de natureza
permanente
- notadamente o
tráfico de drogas
-,

a situação de flagrante se protrai no tempo, autorizando a
intervenção policial sempre que constatada a continuidade
do crime
, nos termos do ar
tigo
303 do Código de Processo Penal
, reforçando, ainda, a legalidade da busca pessoal e veicular, igualmente amparada
no artigo 244 do
mesmo diploma legal
.

Nesse contexto,
revela-se pertinente a invocação de precedente do Superior Tribunal de Justiça que, em situação análoga, reconheceu a validade da busca pessoal e veicular fundada em denúncia anônima específica, devidamente corroborada por diligência policial prévia e confirmada pela apreensão de substâncias ilícitas
:

“
1. As
buscas pessoal
e veicular foram precedidas de fundada suspeita, baseada em denúncia anônima específica e confirmada em diligência policial, com descrição detalhada do indivíduo e do veículo, culminando na apreensão de 6.500 porções de cocaína embaladas a vácuo, prontas para venda.

2. No caso concreto, a busca pessoal/veicular apoiou-se em denúncia anônima específica de morador, que descreveu indivíduo de camiseta azul escura colocando um saco com drogas em um Sandero branco, em via próxima. Em seguida, os policiais civis localizaram o veículo, identificaram o motorista pela vestimenta, procederam à abordagem, obtiveram a confirmação da presença dos entorpecentes no banco traseiro, registrando ainda a destruição do celular pelo paciente, e apreenderam várias porções de cocaína.
[...]” (
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n° 1.023.581/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma; data do julgamento: 25 de novembro de 2025; data da publicação: 28
de novembro de 2025
).

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a busca pessoal e veicular revela-se legítima quando precedida de informações objetivas oriundas dos órgãos de inteligência, desde que corroboradas por elementos concretos extraídos da dinâmica fática, afastando-se, assim, a alegação de atuação arbitrária ou desprovida de justa causa. Tal orientação encontra respaldo no seguinte precedente
:

“Tese de julgamento: 1. A busca veicular e pessoal é válida quando fundada em elementos objetivos e informações de inteligência” (TJMT, Apelação Criminal n° 1013297-28.2024.8.11.0004, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 26 de novembro de 2025; data da publicação: 2 de dezembro de 2025).

De mais a mais, o ingresso dos policiais militares na residência do apelante revela-se igualmente legítimo, na medida em que o próprio acusado informou a existência de outros entorpecentes no interior da moradia e, de forma inequívoca, franqueou o acesso dos agentes estatais ao imóvel, circunstância posteriormente corroborada pela efetiva apreensão de substância ilícita no local
.

Dessa forma,
diante do consentimento expresso e voluntário do morador, resta afastada a exigência
de prévia autorização judicial
para o ingresso domiciliar
, conforme dispõe o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

A
inda que assim não
se entendesse
, o ingresso na residência permaneceria
juridicamente válido
,
porquanto
evidenciada a continuidade
da situação de flagrância,
consubstanciada
na
informação
prestada

pelo próprio acusado acerca da manutenção de entorpecentes no interior do imóvel, a qual foi ulteriormente confirmada pela diligência policial.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO (Tema 280),
consolidou
a tese de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é admissível, inclusive durante o período noturno, quando fundado em razões objetivas de flagrante delito, devidamente justificadas a
posteriori
, entendimento reiterado em julgados mais recentes:

“1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário,
DJe
10.5.2016). 2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial. Precedentes deste Supremo Tribunal” (STF, Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.491.517/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno; data do julgamento: 14 de outubro de 2024; data da publicação: 28 de novembro de 2024).

No mesmo sentido, esta Corte já se pronunciou:

“Outrossim, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a sistemática de repercussão geral, que gerou o Tema 280, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até mesmo durante a noite), quando houver suporte em fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, sem que isso redunde em ofensa ao art. 5.º, XI, da Constituição Federal” (TJMT, Apelação n. 1019672-87.2020.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 6 de fevereiro de 2022; data da publicação: 6 de fevereiro de 2022).

Dessa forma, demonstrado que a abordagem policial, a busca pessoal, a busca veicular e o ingresso domiciliar foram precedidos e sustentados por fundadas razões objetivas, ancoradas em elementos empíricos verificáveis e coerentemente articulados com o conjunto probatório, inexiste ilicitude a macular as provas produzidas
, razão pela qual
rejeito
a preliminar sustentada pel
a defesa
.

Prosseguindo no exame da apelação, a defesa requer
(
ii
)

a
redução da pena-base ao mínimo legal
.

Sem razão.

O artigo 42 da Lei n
°
11.343/2006 determina que o juiz, na fixação da pena, considerará, com
preponderância
sobre o previsto no art
igo
59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade
da substância ou do produto
, assim como a personalidade e a conduta social do agente.

No caso dos autos, houve a apreensão de 220,400 kg
de substância análoga à maconha (Id. 320157362 - págs. 58/59), quantidade exorbitante,
circunstância que, por si só, revela maior reprovabilidade da conduta e acentuado desvalor da ação, legitimando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A propósito, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça ilustrando este entendimento:

“
6. A elevação da pena-base pela natureza da droga apreendida está fundamentada no art. 42 da Lei de Drogas, que permite considerar a natureza e a quantidade da substância como fatores preponderantes na fixação da pena” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n° 2.008.534/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma; data do julgamento: 19 de novembro de 2025; data da publicação: 27 de novembro de 2025).

No mesmo sentido, esta Corte Estadual tem decidido:

“Tese de julgamento: [...] 5. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade e natureza da droga, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/2006” (TJMT, Apelação Criminal n° 1000515-04.2025.8.11.0020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 16 de dezembro de 2025; data da publicação: 18
de dezembro de
2025).

Portanto, mantenho a pena-base fixada na sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Igualmente, não prospera o requerimento da defesa quanto ao
(
iii
)

reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n° 11.343/2006
.

O § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que a pena poderá ser reduzida de um sexto a dois terços quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa, requisitos de observância cumulativa.

No caso em apreço, em que pese a primariedade técnica do apelante, os elementos concretos dos autos evidenciam sua
dedicação a atividades criminosas
, bem como o vínculo com organização criminosa.

A apreensão de
220,4
00
kg (duzentos e vinte quilos e quatrocentos gramas) de maconha
– parte transportada em veículo e parte armazenada em residência – denota que o acusado não agia como um traficante ocasional ou varejista. Ao contrário, a guarda e o transporte de tamanha quantidade de entorpecente exigem uma logística estruturada e, sobretudo, um elevado grau de confiança por parte dos proprietários da carga (organização criminosa), incompatível com a figura do iniciante na traficância.

Não se trata de negar o benefício baseando-se meramente na gravidade abstrata do delito ou no
quantum
da droga isoladamente, mas sim de utilizar a vultosa quantidade e o
modus operandi
(logística de depósito e transporte) como elementos de convicção que demonstram o vínculo do agente com uma estrutura criminosa maior
.

O Superior Tribunal de Justiça, em recent
e
julgado, ratificou o entendimento de que elementos concretos, como a logística de transporte e o envolvimento com estrutura organizada, são fundamentos idôneos para afastar a minorante, não havendo que se falar em contradição ou
bis in idem
quando tais fatores revelam a dedicação ao crime
:

“
Tese de julgamento:

O afastamento da minorante do tráfico privilegiado pode ser fundamentado em elementos concretos que demonstrem a dedicação do agente a atividades criminosas, como transporte interestadual de expressiva quantidade de entorpecentes, modus operandi revelador de organização e planejamento, e envolvimento com estrutura de organização criminosa” (STJ, Embargos de Declaração nos
Embargos de Declaração
no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n° 2.945.147/MS, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma; data do julgamento: 16 de dezembro de 2025; data da publicação: 19
de dezembro de
2025)

Embora o precedente trate de transporte interestadual, a
ratio

decidendi
é perfeitamente aplicável à hipótese dos autos: a
expressiva quantidade de entorpecentes
,
aliada a um
modus operandi revelador de organização e planejamento
(manutenção de depósito de centenas de quilos para distribuição)
,
constitu
i
prova robusta da dedicação à atividade criminosa.

Portanto, demonstrado que o apelante atuava como peça integrante de uma engrenagem criminosa voltada ao tráfico em larga escala, resta
inviabilizada a aplicação

da redutora do § 4º do art. 33 da
Lei n° 11.343/2006
.

Por arremate, o pleito da defesa acerca da
(
iv
)
alteração do regime inicial
de cumprimento de pena
para o semiaberto ou aberto
, não prospera.

Conquanto a pena definitiva tenha sido fixada em
6 anos e 8 meses de reclusão
, o que, em tese, permitiria que o cumprimento da reprimenda ocorresse no regime semiaberto, a existência de circunstância judicial preponderante desfavorável (expressiva quantidade de drogas apreendida - artigo 42 da Lei n° 11.434/2006), autoriza e recomenda a imposição de regime mais gravoso (fechado), com fulcro no artigo 33,
§
3°, do Código Penal.

Nesse sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça a respeito:

“
5. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em conjunto com o art. 42 da Lei 11.343/06, sendo legítima a imposição do regime fechado em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada pela elevada quantidade de droga apreendida e pela prática interestadual” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n° 2.107.979/MG, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma; data do julgamento: 12 de novembro de 2025; data da publicação: 17 de novembro de 2025).

Dessarte, mantenho o regime inicial para cumprimento da pena como fixado pelo juízo de origem.

De mais a mais, no que tange ao pleito de

(v)
isenção das custas processuais
, embora a defesa argumente que o apelante é hipossuficiente,
o
pagamento das
despesas processuais
constitui imposição legal prevista no artigo 804 do Código de Processo Penal
.

O
dispositivo estabelece que a sentença ou o acórdão que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, independentemente da situação econômica do acusado. Dessa forma, não há margem de discricionariedade ao magistrado quanto à imposição dessa obrigação, que decorre de comando legal expresso
.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão d
a
exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição esta que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas, consoante
os
§§2º e 3º do art
igo
98 do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

“
A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de expressa disposição legal (art. 804 do CPP), cabendo ao juízo da execução penal a análise de eventual suspensão da exigibilidade em razão da hipossuficiência do condenado
”
(
TJMT, Apelação Criminal n°
1000700-14.2021.8.11.0107,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
1
de agosto de
2025
)
.

Assim,

a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira quando da apreciação do pedido, momento no qual ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer ministerial,

rejeito a preliminar
suscitada e, no mérito,

nego provimento
ao apelo
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026